Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
2. Considerando os indícios de que o paciente, a despeito de se encontrar trabalhando e possuir residência fixa, não cessou as atividades ilícitas, não há como aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.